Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-48.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000966-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOACIR ARAUJO RAMOS - CPF: 018.252.301-29 (RECORRIDO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial, de modo que a empresa integra a relação jurídica material.

2.

Hipótese dos autos em que a parte consumidora exerceu o direito de arrependimento da compra efetuada (art. 49, CDC), todavia, não houve a restituição do valor pago, em que pese a tentativa administrativa.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.

O mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais.

Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura no feito em apreço, considerando as tentativas administrativas envidadas, sem sucesso.

5.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais e morais.

6.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento de danos materiais (
R$ 1.234,84) e morais (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais, a parte suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por ser a mera plataforma de compra; no mérito, a improcedência do pedido sob o prisma da ausência de responsabilidade. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000966-48.2023.8.11.0004

Polo Ativo

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Polo Passivo

SEBASTIAO MOACIR ARAUJO RAMOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, a parte autora, ora recorrida, adquiriu no sítio eletrônico da ré uma impressora Brother Hl1212w Laser e, no momento da entrega, exerceu seu direito de arrependimento e procedeu a devolução do produto, c efetuou a devolução de produto adquirido, contudo, não houve o estorno da quantia despendida, em que a pese a tentativa administrativa.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. A parte recorrente afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figura como intermediadora, e não é responsável pelo ato ilícito discutido nos autos.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial,
a compra foi realizada pelo sítio eletrônico da empresa ré, de forma que a relação jurídica material está exposta e
a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.

3.Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.
Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.

6.Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

7.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.Sentença reformada.

10.Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1001840-63.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Por isso, há viabilidade da ação sob o aspecto da legitimidade processual.

Além disso, a suposta ausência de pretensão resistida também deve ser aquilatada no mérito, porquanto a provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar com a ação, na medida em que a prestação jurisdicional é apta a tutelar a situação jurídica da parte.

Mérito da lide
. O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com as provas produzidas.

No caso, a parte recorrente limita-se a requerer a improcedência do pedido tendo o mesmo pano de fundo da ilegitimidade passiva ad causam: ausência de responsabilidade.

A parte recorrente como integrante da cadeia de consumo atrai a responsabilidade solidária e objetiva estatuída pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo por que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso, no caso em apreço, que a parte recorrida exerceu o direito de arrependimento, por ser a compra on-line, nos moldes do que a dispõe a legislação consumerista: “
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
” (art. 49, CDC).

O dano material está devidamente subsidiado pelo comprovante de compra, enquanto não foi colacionada a prova da restituição.

No campo dos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas via canal de atendimento, sem a solução, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Portanto, nestes capítulos não há reparação da conclusão dada pelo juízo primevo.

Julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010516-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese o consumidor tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações do cliente, este viu por frustrado a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigado a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1016391-53.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023